Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in statu assertioni, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.
2. Em ação de indenização por danos morais e danos materiais decorrente de cancelamento injustificado de voo, a relação jurídica está consubstanciada pela contratação de empresa aérea responsável pelo transporte dos passageiros, bem como pela companhia aérea que efetivamente operou o voo e, ainda, ante a alegação de que o voo previamente contratado foi cancelado pelas companhias aéreas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Conforme entendimento pacificado do STJ, a Convenção de Montreal (Decreto no 5.910, de 27 de setembro de 2006) e a Convenção de Varsóvia aplicam-se somente nas hipóteses de indenização por danos materiais, não contemplando a reparação de eventual dano moral, sendo esta regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a prescrição quinquenal à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do serviço. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço, de modo que tanto a companhia aérea que administra o programa de aquisição de passagem por milhagens quanto a companhia aérea parceira, que realiza o voo, são responsáveis pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.
6. A empresa aérea que não cumpre o contrato na forma, modo e tempo avençado, inviabilizando o embarque do passageiro por problema de comunicação entre as companhias aéreas parceiras, impondo ao passageiro, consequentemente, a necessidade de comprar novamente as passagens, com preço elevado diante da urgência, a fim de não frustrar as férias de toda a família, comete ato ilícito, passível de reparação, em especial ao se considerar se tratar de pessoa idosa acometida por graves problemas de saúde.
7. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
8. Em ação de reparação de danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
9. Recurso conhecido e desprovido.